Tribunal: STF
Processo: RE 1254871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 7.595/17 do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de oferta por restaurantes vendedores de bebidas destiladas de, no mínimo, quatro marcas de cachaças produzidas no estado. Intervenção na atividade empresarial e na livre iniciativa. Restrição desproporcional. Artigos 1º, inciso IV, 170, e 5º, inciso XIII, da Constituição Federal. Violação. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A liberdade de iniciativa garantida pelos arts. 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República, sendo possível ao Poder Judiciário invalidar atos normativos que representem restrição desproporcional a essa liberdade.



    2. Impõe-se, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público. Precedentes: ADI nº 855, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09 e ADI nº 5.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/19.



    3. A obrigação de comercialização instituída pela lei estadual carece de razoabilidade, haja vista que interfere desproporcionalmente na autonomia empresarial e acarreta desnecessário aumento de custos, sendo certo que existem medidas alternativas e menos gravosas aptas a expandir e estimular o comércio de cachaças produzidas no estado sem tamanha ingerência na atividade empresarial e na livre iniciativa.



    4. Agravo regimental não provido.